Tribunal: TJPA
Processo: 0005018-12.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005018-12.2013.8.14.0024

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005018-12.2013.8.14.0024

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CARLOS AUGUSTO LIMA MARTINS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO. VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), insurgindo-se contra a dosimetria da pena. A defesa questiona a valoração dos antecedentes criminais, a aplicação da agravante da reincidência e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes (1ª fase) e para aplicar a agravante da reincidência (2ª fase) configura
bis in idem
; e (ii) se a condição de reincidente do réu impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coesos dos agentes penitenciários que flagraram a ação delituosa no interior do estabelecimento prisional.

4. Não há
bis in idem
quando o sentenciante utiliza condenações definitivas distintas para, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente os antecedentes e, na segunda, aplicar a agravante da reincidência, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, a presença de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas.

6. A reincidência do apelante, devidamente comprovada nos autos, afasta o requisito legal da primariedade, tornando inviável a concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A utilização de condenações penais transitadas em julgado distintas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes, e para agravar a pena na segunda fase, pela reincidência, não caracteriza
bis in idem
.

2.

A reincidência, ainda que genérica, constitui impedimento legal para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por afastar o requisito da primariedade, que deve ser preenchido cumulativamente com os demais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814990-59.2024.8.14.0000; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006970-58.2019.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS AUGUSTO LIMA MARTINS
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 45036997).

Narra a denúncia (ID 18160274) que, no dia 13 de abril de 2013, por volta das 10h00min, no interior do Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRI, o denunciado, que já cumpria pena no local, foi flagrado por agentes penitenciários ao tentar entregar para outro interno, Daniel Ferreira dos Santos, a quantidade de 10 (dez) papelotes de substância entorpecente conhecida como “maconha”. Segundo a peça acusatória, os agentes ouviram o interno Daniel gritar "Carlinho. Manda a situação", e, em seguida, observaram o denunciado tentar passar um embrulho para outra cela, momento em que a droga foi interceptada com o auxílio de um rodo.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2013 (ID 18160278). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 45036997), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18160300). Em suas razões (ID 18160305), pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, sustentando, em síntese: a) a ocorrência de
bis in idem
, pois o juízo utilizou condenações anteriores para majorar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena (reincidência); b) a impossibilidade de utilização de condenação atingida pela prescrição para valorar os antecedentes; e c) o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18160308), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 20603994), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A Defesa não se insurge contra a materialidade e a autoria delitivas, as quais, de fato, restaram solidamente comprovadas nos autos. O Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18160282) atestou a natureza da substância apreendida (3,3g de
Cannabis Sativa L.
), e a autoria é inconteste, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes penitenciários que presenciaram e detalharam toda a dinâmica do evento, desde a comunicação entre os detentos até a interceptação da droga.

O cerne do recurso reside, portanto, na dosimetria da pena, ponto que passo a analisar.

2.1. Da Alegação de
Bis in Idem
e da Valoração dos Antecedentes

A defesa argumenta que o juízo sentenciante incorreu em
bis in idem
ao utilizar condenações pretéritas para, simultaneamente, valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

A tese, contudo, não merece acolhimento. O magistrado de primeiro grau, de forma acertada, utilizou-se de fatos geradores distintos para cada fase da dosimetria. Conforme se extrai da sentença, a condenação nos autos do processo nº 0000330-71.2007.8.14.0024 (trânsito em julgado em 16/02/2013) foi utilizada para exasperar a pena-base a título de
maus antecedentes
, enquanto a condenação no processo nº 0002620-67.2007.8.14.0024 (trânsito em julgado em 20/11/2012) serviu para configurar a
agravante da reincidência
.

Tal proceder encontra amparo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela possibilidade de utilização de condenações definitivas distintas em fases diferentes da dosimetria, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a condenação utilizada para valorar os maus antecedentes estaria "prescrita". O prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, refere-se exclusivamente à configuração da reincidência, não impedindo que condenações mais antigas sejam consideradas como maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 593.818/SC, Tema 150).

Portanto, a primeira e a segunda fases da dosimetria foram realizadas de forma escorreita, não havendo reparos a serem feitos.

2.2. Da Causa de Diminuição de Pena do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

Neste ponto, a irresignação da defesa também não merece prosperar.

O apelante pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, argumentando, em suma, que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas de dedicação atual a atividades criminosas autorizariam o benefício.

Contudo, a concessão da referida causa de diminuição de pena exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para afastar a aplicação da minorante.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o apelante é
reincidente
, conforme comprovado pela condenação definitiva no processo nº 0002620-67.2007.8.14.0024, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. A condição de reincidente afasta, por imperativo lógico e legal, o requisito da primariedade, tornando inviável a concessão do benefício.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica e alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores quanto ao tema, considerando a reincidência um óbice intransponível à aplicação do privilégio. Em recente julgado, a Seção de Direito Penal firmou tese nesse exato sentido:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...] Tese de julgamento: "1.
A reincidência, ainda que genérica, constitui impedimento para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
." (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814990-59.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025) – destaquei.

No mesmo diapasão, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. [...] PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "RÉU PRIMÁRIO" DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS E PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPROCEDENTE. [...]
Sendo assim, sendo o acusado reincidente, não há como aplicar em seu favor a minorante referida
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006970-58.2019.8.14.0107 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024) – destaquei;

Dessa forma, uma vez que o apelante não preenche o requisito legal da primariedade, a análise dos demais critérios, como a quantidade de droga ou a ausência de dedicação a atividades criminosas, torna-se despicienda. A aplicação da minorante é, portanto, legalmente impossível.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026